Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRRENTE. MOROSIDADE. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SUMULA 106 DO STJ. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

2. Mostra-se indevido o reconhecimento da prescrição quando verificado o despacho que ordenou a citação do devedor dentro do transcurso do prazo quinquenal.

3. Não há que se decretar a ocorrência da prescrição intercorrente quando a paralisação do feito executivo decorre exclusivamente de falha nos mecanismos do Poder Judiciário.

4. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente.

6. Não demonstrado nos autos movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a impenhorabilidade.

7.Recurso conhecido e parcialmente provido.